Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013524-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXOU DE INTIMAR A PARTE ADVERSA PARA APRESENTAR COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E ANALISAR PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – VALORES JÁ DISCUTIDOS ANTERIORMENTE E ENVIADOS À CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAERCIO FAEDA
.
, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n.o 1013524-30.2024.8.11.0000, interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXOU DE INTIMAR A PARTE ADVERSA PARA APRESENTAR COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E ANALISAR PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – VALORES JÁ DISCUTIDOS ANTERIORMENTE E ENVIADOS À CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, embora o recorrente apresente objeção em relação aos valores do cumprimento de sentença, o fato é que já houve discussão acerca da quantia devida por mais de uma vez, com o envio dos autos à contadoria e homologação do cálculo apresentado. Desse modo, não há mais o que se analisar em relação aos cálculos nesse momento e, ao que se verifica, o Juízo a quo tem adotado todas as medidas necessárias ao efetivo cumprimento da sentença exequenda.”
- Id. n.o 240630691.

Em suas razões, de Id. n.o 242981191, a parte recorrente aduz que o acórdão foi obscuro em relação ao valor do cumprimento de sentença, que trata na realidade de 5 condenações e não somente 3. Ao final, prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão e obscuridade em relação ao cumprimento de sentença e pede o provimento do recurso para determinar:
“que o Embargado comprove o pagamento das 05 condenações (que foram arbitradas em 03 sentenças) ou caso contrário seja sanado e esclarecido o motivo pelo qual o Embargado pagou somente 03 condenações, não 05 condenações, previstas nas sentenças objeto da inicial do processo, visto que o valor total do cumprimento de sentença foi modificado para menor pela juíza monocrática, ofendendo mortalmente a coisa julgada (reduzindo-a uma condenação a sentença que decidiu 03 autos [ação ordinária no 3.243/2008 - ação cautelar no 3.247/2008 e embargos do devedor no 3.245/2008] e gerou 03 condenações, além das 02 condenações ocorridas nos autos ação de cobrança no 5511-24.2010.811.0041, Código 418925 e execução no 4.929/1997 - 1694-06.1997.811.0041 – código 66330 )”

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Insurge-se o agravante em face da decisão que deixou de intimar a parte adversa para apresentar os comprovantes de pagamento e não analisou o pedido de compensação de valores.

Pois bem.

A título de elucidação, o cálculo decorrente deste cumprimento de sentença já foi questionado e enviado diversas vezes para a contadoria judicial e também já foi objeto de discussão nos Recursos de Agravo de Instrumento n.o 1006710-46.2017.8.11.0000 e 1020906-79.2021.8.11.0000, ambos de minha relatoria.

Na ocasião do julgamento do agravo de n.o 1006710-46.2017.8.11.0000 foi mantida a decisão que “determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo exequendo observando: (i) o valor atualizado dos honorários fixados nos Embargos à Execução, Cód. 66310, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais); (ii) o valor atualizado dos honorários da Ação de Execução, Cód. 66330, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora, desde a citação (17.12.2010); (iii) os honorários fixados no acórdão de fls. 479/482; e (iv) o valor e a data do depósito de fl. 632, bem como, a do levantamento dessa importância.”

E no agravo de n.o 1020906-79.2021.8.11.0000, foi mantida a decisão que homologou o cálculo apresentado anteriormente pela contadoria judicial e determinou a intimação do exequente/agravante para devolver o excesso encontrado, no valor de R$43.603,17 (quarenta e três mil, seiscentos e três reais e dezessete centavos).

Na análise desse segundo recurso de agravo, houve uma breve elucidação acerca da somatória dos valores incidentes nas execuções de Cód. 66310, Cód. 66330 e no acórdão de fls. 479/482 do processo físico, considerando os valores de levantamento e depósito, nos seguintes termos:

“Para melhor elucidação irei descrever em tópicos:

Execução de Cód. 66310 - arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais)

Execução de Cód. 66330 - arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora, desde a citação (17.12.2010)

Ação de Cobrança de Honorários de Cód. 418925 - Acórdão de fls. 479/482 (autos de origem) - arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais)

Depósito de fls. 632 (autos de origem) - R$148.343,37 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos).

O Juízo a quo delineou que já fora “levantado pelo exequente o valor de R$ 150.234,70 (Alvará Eletrônico n. 206442-1/2015 - emitido em 16.12.2015)”

O último cálculo realizado pela contadoria judicial, de Id. n.o 42310139, e homologado pelo Juízo a quo resumiu os cálculos da seguinte maneira:

O Agravante questiona esse cálculo sob o argumento de que os honorários devem ser mantidos em
10% (dez por cento) do valor da Execução
de Código n.o 66.330, com incidência de juros e correção monetária desde o ano de 1997, incluindo, também, no cálculo, os valores dos honorários relativos aos autos da Ação Ordinária n. 3243/2008 e da Medida Cautelar n. 3247/2008, bem como seja considerado como valor incontroverso, não mais sujeito à discussão o valor de R$148.343,37, depositado pelo banco.

Em relação ao valor correspondente a Execução de n.o 66.330, mostra-se correto o cálculo elaborado pela contadoria, pois, conforme mantido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1006710-46.2017.8.11.0000, o percentual incide
sobre o valor da causa
e seria corrigido monetariamente pelo índice INPC,
a partir do ajuizamento da ação
e acrescido de juros de mora,
desde a citação (17.12.2010).
Encontrando-se preclusa a discussão no ponto, pois já exaurida no recurso interposto anteriormente.

Quanto à inclusão no cálculo no cálculo dos valores dos honorários relativos aos autos da Ação Ordinária n. 3243/2008 e da Medida Cautelar n. 3247/2008, tal pleito não merece guarida. É assim porque tais valores não constam na decisão mantida por este Sodalício anteriormente.

Com efeito, a alegação de erro do cálculo do recorrente que teria acarretado em excesso de execução não merece amparo, a decisão que delineou os parâmetros a serem utilizados pela contadoria já foi objeto de recurso e, ao que tudo indica, o laudo seguiu exatamente as considerações lançadas pelo Juízo a quo e mantidas por este Tribunal, quando do julgamento do recurso de minha relatoria.

No mais,
é cediço que os cálculos judiciais elaborados pela contadoria judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente. Assim, preferencialmente, há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente e de forma verossímil, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação realizada.”

O agravante segue questionando os cálculos e dessa vez sugere que foi não foi computado nos cálculos os honorários dos autos de n.o 3242/2008-Ação Ordinária e n.o 3247/2008-Medida Cautelar, no entanto, como se verifica mais acima já restou elucidado na análise do Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1020906-79.2021.8.11.0000 que tais valores não constam na decisão mantida por este Sodalício no recurso de n.o 1006710-46.2017.8.11.0000, sendo, portanto, indevidos.

O recorrente pontua que caberia ao Juízo a quo intimar a parte adversa para comprovar o pagamento dos honorários relativos aos dois processos reclamados (ação ordinária e ação cautelar), que não fizeram parte da discussão dos valores depositados e que havendo valores a receber, poderia ocorrer a compensação.

Com efeito, se os valores questionados pelo agravante não fizeram parte das decisões que compõem o pedido de cumprimento de sentença, não há qualquer modificação a ser realizada na decisão combatida.

No caso, embora o recorrente apresente objeção em relação aos valores, o fato é que já houve discussão acerca da quantia devida por mais de uma vez, com o envio dos autos à contadoria e homologação do cálculo apresentado.

Desse modo, não há mais o que se analisar em relação aos cálculos nesse momento e, ao que se verifica, o Juízo a quo tem adotado todas as medidas necessárias ao efetivo cumprimento da sentença exequenda.”
- Id. n.o 241050150.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024